Tribunal: TJMT
Processo: 1021594-36.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021594-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária, Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA DO VALE - CPF: 033.367.251-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (AGRAVANTE), MARCELINO MANOEL SICHIERI - CPF: 814.516.101-06 (AGRAVADO), CARINE STUCCHI SICHIERI - CPF: 996.032.411-72 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021594-36.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– EMBARGOS DE TERCEIROS
–
DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE ESPECÍFICAS MATRÍCULAS – ALEGAÇÕES DE QUE OS EMBARGANTES DE TERCEIROS RECORRIDOS TINHAM CONHECIMENTO DE TRATAR DE AQUISIÇÃO DE ÁREA LITIGIOSA E DE QUE OS EFEITOS DA SENTENÇA EXEQUENDA TAMBÉM OS ALCANÇA – ALEGAÇÕES QUE DESAFIAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE MAIS VERTICALZIADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória mais verticalizada, possibilita a mantença do deferimento de tutela de urgência ocorrido na origem, cuja decisão impugnada registrou a demonstração, a princípio, da probabilidade do direito invocado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021594-36.2024.8.11.0000

Agravante:
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior

Agravados:
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo embargado de terceiros
Espólio de Carlos Antonio Nogueira
contra decisão do
Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã
.

AÇÃO:
Embargos de Terceiros nº 1000441-14.2024.8.11.0107
opostos por
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri
em face de
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior
aqui agravante.

DECISÃO (id. de origem 159260475)
:
deferiu, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros, bem assim, a suspensão do trâmite da Ação Anulatória n.º 0000004-35.1997.8.11.0107

“
tão somente com relação aos atos processuais de registro da carta de adjudicação e expedição de mandados de imissão de posse das áreas dos embargantes, isto é, de matriculas nº 191 e 198 do CRI de Nova Ubiratã–MT, até ulterior determinação desse Juízo”

e deferiu também a
“averbação da presente ação às margens da matricula nº 22.915 do 2º CRI de Cuiabá – MT, de onde derivou as matriculas nº 191 e 198 do CRI de Nova Ubiratã – MT, a fim de conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros
”.

Alega que os Embargos de Terceiros foram opostos em 14.6.2024 com o objetivo de “
resguardar a posse e a propriedade do imóvel rural, objeto das matrículas nº 191 e 198 do CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT, adquiridas, respectivamente, em 2003 e 2011
” e que em 17.6.2024 foi proferida a decisão impugnada determinou a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença da citada Ação Anulatória n.º 0000004-35.1997.8.11.0107, cuja referida Ação Anulatória foi proposta em 15.12.1982 por
Carlos Antonio Nogueira
, em que objetivou obter a nulidade da procuração pública outorgada para
Ykuo Nakano
e das subsequentes Escrituras Públicas de Compra e Venda, bem como a anulação de todas as vendas fracionadas referente à matrícula 22.915 do 2º Oficio de Cuiabá, bem assim para restabelecer o registro primitivo da referida matrícula

Informou que em 15.7.2020 foi proferida sentença de procedência da mencionada Ação Anulatória, que foi confirmada por esta Corte, com acórdão transitado em julgado em 1.8.2022, bem como que em 13.11.2023 foi proferida decisão no Cumprimento de Sentença da Ação Anulatória em que foi determinado “
a expedição dos ofícios para: (01) cancelamento de todas as averbações efetivadas na matrícula nº 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT; (02) cancelamento das matrículas abertas tendo por origem a matrícula nº 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT; (03) cancelamento da matrícula nº 4.734 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Sorriso/MT; (04) cancelamento das Escrituras Públicas de Compra e Venda; (05) registro da carta de adjudicação em favor dos autores na matrícula nº 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT; (06) expedição do mandado de imissão na posse da área matriculada sob o nº 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.
”.

Também ressalta que em cumprimento a citada decisão “
as escrituras públicas foram devidamente canceladas conforme consta no Ofício nº 16/11/2023 (Id. 134538182), e as matrículas foram canceladas conforme consta no Ofício nº 533 JE/2023 (Id. 136236823)
” mas, que sobreveio a decisão ora impugnada que indevidamente suspendeu o Cumprimento de sentença “
com relação aos atos processuais de registro da carta de adjudicação e expedição de mandados de imissão de posse da área objeto das matrículas nº 191 e 198 do CRI de Nova Ubiratã/MT, pertencente aos Agravados
”.

Sustenta a necessidade de observância da coisa julgada na sentença da Ação Anulatória, com efeitos vinculantes para as partes envolvidas, incluindo terceiros adquirentes (
art. 109, caput e art. 109, caput e º do CPC
) e invalidade da aquisição de bem litigioso, cujo conhecimento ou potencial capacidade de conhecimento o agravados tinham.

Argumenta que o litigio quanto ao imóvel instalou desde o ano de 1982 e que “
a área objeto da matrícula nº 191, do CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT, foi adquirida pelo ora Agravado por meio da Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 12/05/2003, conforme registrado no R1-21.898, matrícula nº 21.787 do CRI da Comarca de Sorriso/MT (Id. 159058726 – Pág. 5)
”,
bem assim que
“
a área objeto da matrícula nº 198, do CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT, foi adquirida pelo ora Agravado por meio da Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 08/08/2011, conforme registrado no R.02/198 (Id. 159058735 – Pág. 4)
”.

Alega que os agravados por ser adquirentes de coisa litigiosa estão sujeitos aos efeitos da sentença da Ação Anulatória, e não ostentam, assim, a qualidade de terceiros, bem assim que os agravados adquiriram “
frações originárias da matrícula nº 22.915, do CRI de Nova Ubiratã/MT, sem observar as precauções mínimas, o que evidencia, por si só, a ausência de boa-fé na aquisição do imóvel.
” e que “
a ausência de verificação, pelo adquirente ora Agravado, das ações judiciais envolvendo o imóvel, viola a boa-fé na aquisição das áreas objeto das matrículas nº 191 e 198 do CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT, por contrariar o padrão de conduta mínimo exigível para a segurança jurídica da sua aquisição
”.

Também alega que
“
em que pese a alegação da “inexistência de prenotações da ação à margem da matrícula nº 22.915 do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, e matrícula nº 4.450 do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT", tais circunstâncias, não os exime das cautelas necessárias, para a aquisição do bem, com a consulta junto ao Cartório Distribuidor, sobre a existência de ações cíveis envolvendo o imóvel, ou o seu antigo proprietário
.
”

Após discorrer sobre a nulidade absoluta que se transmite aos negócios subsequentes e que os agravados pretendem “
rediscutir a nulidade da matrícula nº 4.450, do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, que originou as matrículas nº 191 e 198 do CRI Comarca de Nova Ubiratã/MT, por meio da oposição dos Embargos de Terceiro nº 1000441-14.2024.8.11.0107
” pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada. No mérito, pede o provimento do recurso.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 231830198).

Na contraminuta, id. 237241195, os embargantes de terceiros
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri

aqui agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021594-36.2024.8.11.0000

Agravante:
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior

Agravados:
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo
interposto pelo embargado de terceiros
Espólio de Carlos Antonio Nogueira
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
deferiu, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros
opostos por
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri
aqui agravados em face de
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior
aqui agravante
, bem assim, ordenou a suspensão do trâmite da Ação Anulatória n.º 0000004-35.1997.8.11.0107

“
tão somente com relação aos atos processuais de registro da carta de adjudicação e expedição de mandados de imissão de posse das áreas dos embargantes, isto é, de matriculas nº 191 e 198 do CRI de Nova Ubiratã–MT, até ulterior determinação desse Juízo”

e deferiu também a
“averbação da presente ação às margens da matricula nº 22.915 do 2º CRI de Cuiabá – MT, de onde derivou as matriculas nº 191 e 198 do CRI de Nova Ubiratã – MT, a fim de conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros
”.

Na petição inicial dos Embargos de Terceiros os embargantes de terceiros
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri

aqui agravados relataram que o
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior
aqui agravante propôs em 15.12.1982 a
Ação Anulatória c/c Reivindicatória
nº
0000004-35.1997.8.11.0107
que foi julgada procedente, cuja sentença foi mantida
pelo acórdão da Apelação julgada em 6.7.2022 (id. de origem 91417449).

Relataram ainda os embargantes de terceiros
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri

aqui agravados que a sentença, confirmada em grau de apelo
,
reconheceu
a nulidade
da
procuração

outorgada por
Chotaro Matsui
e
Yoshie Matsui
a
Ykuo Nakano
para alienação da área matriculada com o nº 22.915, de 975 hectares – do 2º Ofício de Imóveis de Cuiabá
e a nulidade também dos
substabelecimentos
outorgados em favor de
Wilson Xavier de Lima, Daniel Ponzio, Jorge Sinfrônio Monteveche e José Millep Costa,
bem assim
a nulidade ainda de todas
escrituras públicas de compra e venda
firmadas com base da aludida procuração (descritas nos números 1 a 9 da sentença).

Os Embargantes de terceiros
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri

aqui agravados ainda relataram na petição inicial dos seus Embargos de Terceiros
ter adquirido, após cautelosa checagem, em 2002
,
as matrículas 191 e 198 do CRI de Nova Ubiratã
que sustentam tratar de frações da matrícula 22.915 do 2º CRI de Cuiabá (matrícula mãe)
e que inexistia, na época da aquisição, anotação da existência da Ação Anulatória na margem da matrícula 22.915 do 2º CRI de Cuiabá (matrícula mãe)
e
nem na matrícula dela desmembrada, ou seja, a de nº 4.450 do 6º CRI de Cuiabá (matrícula filha) para que fosse dado publicidade da demanda e evitasse, assim, que terceiros de boa-fé adquirissem fração ou integralidade do imóvel, como dizem ter ocorrido
.

Sustentam que as aquisições das matrículas 191 e 198
do CRI de Nova Ubiratã
foram onerosas e não fraudulentas, bem como, de boa-fé
e reiteram que na época da aquisição não havia averbação/registro na matrícula mãe (22.915 do CRI de Cuiabá) e nem mesmo na matrícula já desmembrada daquela, ou seja, na matrícula 4.450 do 6º CRI de Cuiabá quanto a existência da Ação Anulatória que agora está em sede de Cumprimento de Sentença.

E a decisão impugnada deferiu o efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros e, assim,
a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença da Ação Anulatória
especificamente sobre as matrículas
191 e 198 do CRI de Nova Ubiratã

que os embargantes de terceiros
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri

aqui agravados alegam ter adquirido de boa-fé
e
a anotação da existência do referido Cumprimento de Sentença na matrícula 22.915 do 2º CRI de Cuiabá (matrícula mãe)
.

Verifica-se que o deferimento da liminar dos Embargos de Terceiros ora questionada tomou por base a conclusão de que

os embargantes de terceiros aqui agravados, conseguiram demonstrar,
a princípio
, a probabilidade do direito que invocaram e o perigo de dano útil ao processo.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
É o relato.

Fundamento e decido.

De proêmio, vislumbro que os embargantes, para além dos embargos de terceiro, pretendem o reconhecimento da prescrição aquisitiva na modalidade de usucapião tabular, e/ou extraordinária/ordinária; consequentemente, outrossim, a aquisição do domínio dos imóveis
sub judice
.

Sob tais premissas, neste ângulo da lide, com base na exordial em cotejo aos apedidos formulados, entendo que há parcialmente inadequação da via eleita. Isso porque quando a Súmula 237/STF determina que “
O usucapião pode ser arguido em defes
a”, não faz referência à possibilidade de ser reconhecida a prescrição aquisitiva no bojo de embargos de terceiro.

Pelo contrário, não é possível se utilizar dos embargos de terceiro ou de qualquer outra espécie de defesa para investir os possuidores no direito de propriedade, máxime, considerando o rito próprio da Ação de Usucapião, demandando instrução austera, sobretudo com citação de diversas pessoas para integrarem a relação processual.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais tem comungado do mesmo entendimento ora mencionado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Os
embargos de terceiro possuem limites estreitos quanto às matérias que podem ser discutidas em seu bojo, não se incluindo nelas a discussão sobre o preenchimento dos requisitos do usucapião ou eventual indenização por benfeitorias, que deve ser buscada pelas vias apropriadas.
Por outro lado, a mera posse do bem, gravado com hipoteca, que o terceiro diz deter, mediante alegação de havê-lo adquirido por simples recibo, diga-se extraviado, não serve de argumento para tornar insubsistente a penhora realizada na execução hipotecária.APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1114787-4 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J. 25.09.2013) (TJ-PR - APL: 11147874 PR 1114787-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 25/09/2013, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1208 17/10/2013).
(grifo nosso).

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – PEDIDO PARA SUSPENDER CONSTRIÇÃO NÃO ANALISADO - IMÓVEL ADQUIRIDO EM COMPRA E VENDA -
PEDIDO SUPLEMENTAR DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO
– AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO PRINCIPAL NÃO ANALISADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Na via estreita dos embargos de terceiro deve o embargante limitar-se ao objetivo de afastar a constrição judicial incidente sobre bem que demonstra ser de sua posse ou propriedade.
A ação não pode ser extinta por inadequação da via eleita exclusivamente com base no pedido suplementar quando o pedido principal, pendente de analise, estiver revestido fundamentação competente para o ajuizamento da ação.
(N.U 0005838-54.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)
. (grifo nosso).

Sobejada a inicial distribuída a este Juízo, passo a análise dos requisitos para deferimento da liminar vindicada.

Acerca da matéria em exame, relevante o destaque da norma processual acerca dos embargos de terceiro (art. 678, do Código de Processo Civil).

Vejamos:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Ainda, em seu artigo 674, do mesmo
códex
, “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

É de se registrar ainda, que de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
fumus boni iuris e periculum in mora
).

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento do eminente Daniel Amorim Assumpção Neves

[1]
.:

“A concessão da tutela provisória é
fundada em juízo de probabilidade
, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte,
mas uma aparência de que esse direito exista
. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção,
sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência - ou probabilidade - de o direito existir
"
(grifo nosso).

CONSIDERANDO OS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO EXISTENTE NOS PRESENTES AUTOS, TENHO QUE OS EMBARGANTES CONSEGUIRAM DEMONSTRAR, PARCIALMENTE,
PRIMA FACIE,
A PROBABILIDADE DE SEU DIREITO E O PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
.

In casu
,
APURA-SE DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS, QUE A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS REGISTRADOS NAS MATRÍCULAS Nº 191 E 198 DO CRI DE NOVA UBIRATÃ–MT, PELOS EMBARGANTES SE DEU POR MEIO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE VENDA E COMPRA (ID’S 159051840 E 159053193), FIRMADAS EM 12/05/2003, COM EULAR PEDRO FRARE E SUA CÔNJUGE CLAUDETE FRARE, AVERBADAS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS AINDA DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT NOS ID’S 159058726 E 159058737, CANCELADAS, RESPECTIVAMENTE QUANDO JÁ TRANSFERIDAS AO CRI DESTA COMARCA (ID’S 159058726 – PÁG. 4 E 159058735, PÁG, 8), NÃO PODENDO OLVIDAR-SE,
A PRIORI
, QUE AMBOS AUTORES NÃO INTEGRARAM QUAISQUER DOS POLOS DA AÇÃO ANULATÓRIA N. 0000004-35.1997.8.11.0107
.

O perigo de dano, porquanto, reside no fato de que os embargantes poderão vir a ter seu domínio ou posse prejudicada, em razão da decisão exarada nos autos retromencionados (ID. 134317949) determinando a expedição de “
MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE
da área matriculada sob o n.º 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, mediante prévio preparo.
”. (sic).

Sobre o tema, outro não é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. O artigo 678 do Código de Processo Civil determina que para o deferimento liminar dos Embargos de Terceiro, a parte deverá provar suficientemente a sua posse ou o domínio.
No caso dos autos, há probabilidade do direito alegado, assim como o perigo de dano, porquanto a parte embargante/agravada poderá ser alijada do imóvel, desde logo, antes de analisadas as alegações de mérito dos embargos de terceiro, caso mantida a penhora do imóvel e desencadeados os atos de expropriação.
A má-fé no direito brasileiro deve ser provada, ao passo que a boa-fé é presumida. Decisão mantida. Recurso não provido.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 51783273720218217000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022).
(grifo nosso).

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a sua manutenção em favor da embargante.
(N.U 1025915-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).
(grifo nosso).

ANOTE-SE, A PROPÓSITO, NESTE QUADRANTE PROCESSUAL, ENTENDO SER PERTINENTE, POR PRUDÊNCIA E CAUTELA, APENAS A CONCESSÃO, EM PARTE, DOS PEDIDOS ALTERNATIVOS, QUAL SEJA, SOBRESTAR OS ATOS PROCESSUAIS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
na Ação Anulatória n.º 0000004-35.1997.8.11.0107, no que cinge ao registro da carta de adjudicação e expedição de mandados de imissão de posse das áreas dos embargantes,
DAS MATRICULAS Nº 191 E 198 DO CRI DE NOVA UBIRATÃ–MT
; à medida que o Cumprimento de Sentença não se circunscreve tão somente com relação a essas áreas. Igualmente, no que cerne ao pedido de indisponibilidade da matricula nº 22.915 do 2º CRI de Cuiabá–MT, notadamente porque tal medida também constituiria óbice para o prosseguimento do feito referente às demais matrículas outrora desmembradas e alienadas.

Dessa forma, pelas razões e fundamentos expostos:

I –

Preenchido os requisitos legais,
RECEBO A INICIAL
intitulada “Embargos de Terceiros com Pedido de Efeito Suspensivo”, com exceção à cumulação de “Usucapião Tabular” e seus pedidos correlatos.

II -
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar pleiteada, com fulcro nos art. 300 e 678, do Código de Processo Civil, para
determinar
:

a) A suspensão da Ação Anulatória n.º 0000004-35.1997.8.11.0107,
TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO AOS ATOS PROCESSUAIS DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE IMISSÃO DE POSSE DAS ÁREAS DOS EMBARGANTES, ISTO É, DE MATRICULAS Nº 191 E 198 DO CRI DE NOVA UBIRATÃ–MT
, até ulterior determinação desse Juízo.

b)
A averbação da presente ação às margens da matricula nº 22.915 do 2º CRI de Cuiabá – MT, de onde derivou as matriculas nº 191 e 198 do CRI de Nova Ubiratã – MT
, a fim de conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros.

Translade-se cópia da decisão proferida neste feito à Ação Anulatória n.º 0000004-35.1997.8.11.0107, bem como à Ação de Manutenção de Posse n.º 1000104-25.2024.8.11.0107, tendo em vista a similaridade de pedidos liminares vindicados afim de evitar decisões conflitantes.

Cite-se
a parte embargada, nas pessoas de seus advogados constituídos, para contestar no prazo de 15 (dez) dias (art.
679
do
CPC
), ciente das advertências legais.
”
(grifo próprio).

Assim, em que pese as alegações postas neste Agravo, em especial de que os efeitos da sentença da Ação Anulatória já transitada em julgado e objeto de atual Cumprimento de Sentença também atinge os embargantes de terceiros aqui agravados,
tem-se que a decisão impugnada ao atribuir efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros resguardou-se de cautela
, porquanto entendeu seu prolator que os embargantes de terceiros aqui agravados conseguiram demonstrar,
a princípio
,
não ter feito parte da lide da Ação Anulatória e não ter conhecimento, assim, do litigio sobre as áreas que alegam ter adquirido
.

Registra-se que essas alegações de que os adquirentes embargantes de terceiros aqui agravados tinham ciência do litigio e de que os efeitos da sentença ora executada também os alcança
são questões que desafiam análise mais verticalizada e
instrução
probatória exauriente, porquanto são matérias que atingem o direito invocado
.

E neste sentido, ou seja, de ser possível manter o deferimento de pedido de tutela de urgência ocorrido na origem

por tratar de questão que demonstra a necessidade de aguardar a instrução probatória mais verticalizada
e
por ter o prolator da decisão impugnada concluído, pelas provas
inicialmente
postas à sua apreciação, a probabilidade do direito invocado
,
é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento nº 1018088-23.2022.811.0000 julgado em 09/11/2022
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AUTORES – QUESTÃO COMPLEXA QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO MAIS VERITICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Verificada que a decisão impugnada constatou a demonstração, pelo autor agravado, da probabilidade do direito invocado, é de ser mantida a referida decisão impugnada, notadamente se trata de questão complexa que desafia instrução mais verticalizada, cuja análise escapa à cognição limitada inerente a esta modalidade de recurso
.
” (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024